Tribunal: TJDFT
Processo: 0729183-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REFERENTES A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E PORTARIA. COBRANÇA RETROATIVA DE VALORES RELATIVOS A REAJUSTES DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. Conforme o artigo 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2. No caso concreto, os negócios jurídicos acertados exigiam, para o reajuste da contraprestação, a comprovação do aumento de salário da mão-de-obra fornecida e a assinatura de termo aditivo. Os requisitos não foram demonstrados.
3. As provas colacionadas não oferecem certeza do direito alegado, de modo que é mister manter a sentença de improcedência.
4. Apelo conhecido e não provido.